Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035935-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR SILVA DAMASCENO - CPF: 774.109.391-68 (RECORRENTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035935-35.2022.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: VALDEMIR SILVA DAMASCENO.

Recorridos: BANCO BRADESCARD S.A E ATIVOS S.A.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O autor manejou a presente ação, alegando que os requeridos lançaram na fatura do seu cartão de crédito cobranças indevidas referentes às compras realizadas na Cidade de São Paulo/SP em 13/06/2017, e, em 16/12/2021, seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes de forma indevida. Sustenta que não reconhece as compras, que na época contestou os débitos administrativamente junto ao requerido, porém, não obteve sucesso.

3.

Pois bem. Em que pese às alegações do reclamante, não restou comprovada a ilegitimidade da dívida, a simples alegação de que desconhece a origem do débito, não é suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, e, além disso, sequer comprova que tentou solucionar a lide administrativamente.

4.

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023